Tribunal: TJMT
Processo: 0004093-21.2017.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004093-21.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RODRIGO SERPA - CPF: 900.616.910-20 (APELADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), RODRIGO SERPA - CPF: 900.616.910-20 (ADVOGADO), NATAN INACIO PACHECO DE SANTANA - CPF: 027.263.371-20 (ADVOGADO), DONIZETI REZENDE CUSTODIO - CPF: 333.444.421-04 (APELANTE), SANDRA MARIZE DE ASSIS BASTOS - CPF: 329.227.871-68 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 029.159.841-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS BENEFICIÁRIOS. RECOLHIMENTO DO PREPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Sandra Marize de Assis Bastos e Donizeti Rezende Custódio contra decisão monocrática que revogou o benefício da gratuidade da justiça, anteriormente concedido, e determinou o recolhimento do preparo recursal. Os agravantes alegam a preclusão da matéria, sustentando que a impugnação à gratuidade da justiça não poderia ter sido realizada nas contrarrazões ao recurso de apelação. Também defendem que, em caso de revogação, os efeitos seriam
ex
nunc
, não podendo ser exigido o recolhimento do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impugnação à gratuidade da justiça pode ser feita em contrarrazões ao recurso de apelação; (
ii
) determinar se a revogação do benefício da gratuidade gera o dever de recolhimento do preparo, diante da alegada alteração na situação financeira dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça pode ser apresentada em contrarrazões recursais, conforme disposto no art. 100
,
caput
,
do Código de Processo Civil, que expressamente prevê essa possibilidade. Logo, não há que se falar em preclusão da matéria.

A revogação do benefício da gratuidade da justiça pode ocorrer quando há alteração na condição financeira da parte beneficiada, sendo dever desta comprovar a manutenção da hipossuficiência. No presente caso, os documentos apresentados indicam a posse de três imóveis pelos agravantes, além de uma mudança na situação empregatícia da agravante Sandra Marize, que atualmente está empregada, o que justifica a revogação.

A revogação do benefício, conforme o parágrafo único do art. 100 do CPC, impõe à parte o dever de arcar com as despesas processuais, inclusive o preparo recursal. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, já que os agravantes não comprovaram a persistência da hipossuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça pode ser feita em contrarrazões ao recurso, conforme art. 100
,
caput
,
do CPC.

A revogação da gratuidade da justiça impõe à parte o dever de recolher as despesas processuais, inclusive o preparo recursal, a partir da verificação da alteração da situação financeira que justifica a revogação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 100, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10000160560199002, Rel. Luiz Artur Hilário, j. 31/03/2020; TJ-SP, Agravo Interno Cível: 1008482-07.2023.8.26.0068, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 20/01/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de agravo interno interposto
po
r

SANDRA MARIZE DE ASSIS BASTOS
e
DONIZETI REZENDE CUSTODIO
,
com o fito de reformar a
decisão monocrática que
revogou
o
benefício da
gratuidade da justiça
concedido à parte apelante
e determinou o recolhimento do preparo.

Sustenta
m a impossibilidade de impugnação à justiça gratuita em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, porque entendem que a matéria
está preclusa
.

Defendem que a concessão tem efeitos
ex
nunc
e, portanto, não podem ser condenados ao recolhimento do preparo.

Contra
minuta pelo desprovimento
(Id.

245577177
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do exame, verifica-se que, em contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de impugnação à justiça gratuita, ao argumento de que os autores são proprietários de diversos imóveis com área construída. Acrescenta que houve mudança da situação fática porque a autora SANDRA que se declarou como desempregada está trabalhando na “Associação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho”.

Assim, verifica-se que, como a situação indicada pelo apelado seria capaz de alterar a condição de hipossuficiência outrora reconhecida em primeiro grau de jurisdição, a parte apelante foi intimada para juntar cópias de declaração atualizada de imposto de renda, extratos de contas bancárias, cópias de holerites e quaisquer outras documentações que entendesse pertinentes (Id. 239172698).

A essa intimação, os apelantes responderam e juntaram, entre outros documentos, certidão do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças (MT), de que constam três matrículas de imóveis em nome dos
apelantes, declarações particulares de isenção de imposto de renda de ambos e folha de pagamento de Donizete.

Nota-se que a intimação para comprovação da condição de hipossuficiência estava motivada na notícia de que a situação financeira dos apelantes havia sido modificada. A uma porque à época da concessão do benefício os apelantes tinham possuíam apenas um imóvel e agora possuem três, o que indica um aumento do patrimônio. E a duas porque a apelante Sandra, que estava desempregada, agora trabalharia como técnica em segurança do trabalho.

Vale dizer que nenhum dos dois fundamentos sequer foi rebatido pelos apelantes, que se limitaram a colacionar a documentação de Id. 242014695 e seguintes.

Além disso, da análise da referida documentação, a certidão do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças (MT) dá conta de que, de fato, os apelantes são possuidores de três matrículas de imóveis, o que corrobora as alegações da parte apelada.

Salienta-se que os mencionados documentos, por si só, não são capazes de comprovar a alegada hipossuficiência.

Assim, a decisão agravada revogou o
benefício da gratuidade da justiça

e determino
u
o recolhimento do preparo no prazo de
cinco
dias, sob pena de não conhecimento do recurso
(Id
.
243067679
).

Contra essa decisão
,
o apelante
interpôs o presente r
ecurso de agravo interno.

Pois bem.

Primeiramente, os agravantes alegam
a impossibilidade de impugnação à justiça gratuita em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, porque entendem que a matéria está preclusa.

Sobre o assunto, assim preleciona o CPC
, em seu art. 100,
caput
:

“
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio
processo, sem suspensão de seu curso
”.

Assim, verifica-se que o diploma processual pátrio autoriza expressamente que a impugnação da gratuidade da justiça seja feita em sede de contrarrazões recursais.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO NA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - Nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil, deferido o pedido de justiça gratuita na sentença, a parte contrária poderá oferecer impugnação nas contrarrazões de recurso. Ausente a comprovação de incapacidade financeira dos apelantes em arcarem com as custas processuais, o benefício deve ser revogado
”
(TJ-MG - AC: 10000160560199002 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 31/03/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2020)
.

Por outro lado, os agravantes sustentam que
a concessão tem efeitos
ex
nunc
e, portanto, não podem ser condenados ao recolhimento do preparo.

Acerca do tema, o parágrafo único do mesmo art. 100 do CPC dispõe:

“
Art. 100.
(...)

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa
”.

Dessa forma, eventual revogação do benefício previamente concedido gera, por consequência
lógica da cessação da incapacidade financeira, o dever de recolhimento do preparo recursal.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA DE OFÍCIO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. Recurso contra decisão monocrática, que revogou de ofício os benefícios da gratuidade processual em favor dos apelantes. Os agravantes não deram cumprimento integral à ordem de fls. 209/210. A presença da condição hipossuficiente deve ser atual e, portanto, pode ser revista a qualquer tempo e de ofício. Documentação imprescindível para comprovação não apresentada. Inconformismo recursal não acolhido. Mantida revogação do benefício e ordem de recolhimento do preparo recursal. Precedentes do TJSP. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
”
(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 1008482-07.2023.8.26.0068 Barueri, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 20/01/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/01/2024)
.

Assim, é o caso de manter
a decisão ora agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024